Tribunal: TJSP
Processo: 0031383-84.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Acusado que não sabe explicar corretamente a origem do bem. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção.

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Acusado que não sabe explicar corretamente a origem do bem. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Impossibilidade do reconhecimento da 'personalidade criminosa' do réu. Regime aberto mais apropriado ao caso, com substituição por penas alternativas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0031383-84.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante THIAGO RUSIG DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para fixar ao acusado Thiago Rusig dos Santos as
penas de 1 ano de reclusão (regime aberto), mais pagamento de 10 dias-
multa, mínimo valor unitário, com substituição da corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.174
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(29a V.C. proc. 0031383-84.2016.8.26.0050)
Juíza: Dra. Carla Santos Balestreri
Apelante: Thiago Rusig dos Santos
Apelado: Ministério Público (Dra. Ana Gabriela
Coutinho Caetano Visconti)
EMENTA:
Receptação
(art.
180,
“caput”,
do
Cód.Penal).
Crime
caracterizado,
integralmente.
Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais
Militares responsáveis pela apreensão do veículo na
posse do acusado. Acusado que não sabe explicar
corretamente a origem do bem. Inexistência de
fragilidade probatória. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Impossibilidade do
reconhecimento da 'personalidade criminosa' do réu.
Regime aberto mais apropriado ao caso, com
substituição por penas alternativas. Apelo parcialmente
provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Thiago Rusig dos Santos saiu
condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão (regime
inicial semiaberto), mais 11 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 180,
“caput”, do Código Penal (receptação).
O apelo do acusado f. 201/205 combate a r.
sentença, pretendendo, essencialmente, a modificação do julgado
em sua parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da
demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
por defendida insuficiência da prova acusatória.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) redução das penas; e
(ii) regime prisional aberto.
Anotam-se contrarrazões
f. 212/219
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 225), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal, tão somente para a fixação do regime
aberto e a concessão de penas alternativas (f. 229/237), chegando
o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 16.out.2019 f.
238.
É o relatório.
Receptação simples (art. 180, “caput”, do Código
Penal).
Acusado, não se sabe por quais meios, recebe e
passa a conduzir automóvel produto de estelionato.
Policiais Militares, realizando patrulhamento na via
pública, resolvem proceder à abordagem do veículo ocupado pelo
réu.
Efetuada
pesquisa
das
placas,
os
milicianos
constatam a origem espúria do bem.
O acusado é conduzido ao Distrito Policial.
Estes os fatos, em suma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
no (i) boletim de ocorrência dando conta do crime antecedente de
estelionato, f. 7/8; (ii) auto de exibição e apreensão de f. 15; e (iii)
exames periciais do veículo acostados à f. 132/135 e 136/138.
E a autoria também é certa.
A começar por pelas narrativas dos diligentes e
competentes Policiais Militares (i) André e (ii) Antônio,
responsáveis pela apreensão do automóvel na posse do acusado (f.
16, 17 e 168).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Na ocasião, os Policiais realizavam patrulhamento
na via pública quando resolveram proceder à abordagem do
automóvel conduzido pelo acusado.
Ato contínuo, ao efetuarem pesquisas com base nas
placas, os milicianos constataram que o veículo era objeto de
estelionato.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Donde o quadro probatório indicar como agente da
receptação exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
E mais há.
José confirmou ter sido vítima do estelionato,
relatando que, alguns anos antes, o veículo havia sido financiado
em seu nome junto a uma instituição bancária, apesar de inexistir
qualquer autorização sua nesse sentido (f. 38/39 e 168).
Enfim.
Fugir de realidade tamanha é querer não enxergar o
que os autos mostram com cristalinidade pura.
O acusado, por sua vez, não conseguiu apresentar
explicação verossímil para a posse do veículo, posse esta, pelo
menos, não negada.
Ao ser ouvido em audiência, Thiago (f. 174)
declarou que havia recebido o automóvel emprestado de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
indivíduo conhecido apenas pela alcunha de “Coquinho”, sem ter
conhecimento da sua origem ilícita.
Assim, escusa o réu ofertou, mas verdadeiramente
sem qualquer amparo em adminículo qualquer.
Ao reverso e o que pesa, é a prova incriminadora.
Não pode alegar boa-fé quem é apanhado como
aqui.
De efeito.
Adminículo qualquer desponta dos autos que possa
favorecer a tese defensória, como se viu.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Não se sustenta a fragilidade, ademais, quando,
como aqui, o contexto probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro
de um critério de prudência e
razoabilidade.
Se esta prudência recomenda cautela no exame das
provas e impõe afastamento das dúvidas para uma certeza de
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
E o quadro probatório aqui é evidente ao indicar
como autor da receptação exatamente aquele que apontado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
responsabilizado.
A prova incriminadora, portanto, é forte e sustenta
a condenação.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(Tacrim, Juiz Nogueira Filho, JUTACrim 96/240, "apud" "Código
Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2806).
Nem sempre (ou quase nunca, é verdade) se terá
aquela prova absoluta, em casos de receptação, cujas evidências
são, quase sempre, indiretas e indiciárias.
Não fora assim e seria praticamente impossível a
condenação em casos de receptação, já se disse.
Não pode ser assim, entretanto, e o julgador, atento
aos reclamos da sociedade de combate à criminalidade, deve
pautar sua conduta dentro de critérios razoáveis de avaliação
probatória.
É exatamente como disse o Professor Jean
Menezes de Aguiar, em artigo intitulado “Pedagogia do exemplo”,
comentando rumoroso e conhecido sequestro na capital, e seu
resultado judicial, publicado no “O Estado de São Paulo”, edição
de 6 de agosto de 2002, f. 2:
“O legalismo obtuso de se pretender uma certeza
cartesiana para situações jurídicas, nas quais só se pode
condenar se o criminoso tiver praticado conduta com requintes
milimétricos de especificidade e comportamento, faz derrubar
um condão valiosíssimo do Judiciário que deve ser o de
funcionar, inclusive, como agente pedagógico, dando exemplo
para coibir pessoas que estejam pensando em entrar ou mesmo
continuar no mundo do crime”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
Notadamente em delitos que, como aqui, estimulam
o cometimento de outros, mais graves, tais o roubo e o furto, por
exemplo.
De sorte que se a prova, embora não esmagadora,
como se firmou, permita, pelo menos, ao “homo medius” o
vislumbre de cometimento do delito, com autoria certa, como aqui,
o que se há de fazer é exatamente a responsabilização.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento deve ser revisto.
E, nesta parte, merece acolhimento o apelo
defensório.
Afinal, deve ser afastado o critério utilizado pela
origem para justificar o acréscimo da pena-base fixada ao
acusado.
Isto porque, em que pese ter sido considerado o réu
possuidor de 'personalidade voltada à prática delitiva', a
verdade é que a condenatória pontuou ato infracional praticado
durante a adolescência (certidão de f. 159) para a elevação da
base.
E, sabe-se bem que, “Fatos da menoridade:
Acontecidos antes do acusado completar 18 anos, não podem pesar
em desfavor de seus antecedentes (TACrSP, Julgados 88/40,
67/310).” (in 'Código Penal Comentado', Celso Delmanto e Outros,
Ed. Saraiva, 8a ed., 2010, p.281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0031383-84.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
Assim, imperioso o afastamento das circunstâncias
judiciais desfavoráveis imputadas ao réu.
Aos novos cálculos, então.
Base fixada no mínimo legal (art. 59, do Código
Penal).
Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como
causas de aumento ou de diminuição, resultam as penas do
acusado em 1 ano de reclusão, mais pagamento de 10 dias-
multa, mínimo valor unitário.
Preenchidos os pressupostos legais (art. 44, do
Código Penal), substitui-se a privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
que deverá ser regulamentada oportunamente pelo Juízo das
Execuções.
Regime aberto em caso de necessidade do
cumprimento da corporal.
POSTO,
dá-se parcial provimento ao apelo para fixar ao
acusado Thiago Rusig dos Santos as penas de 1 ano de
reclusão (regime aberto), mais pagamento de 10 dias-multa,
mínimo valor unitário, com substituição da corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.